Tribunal: STF
Processo: ARE 909817
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO QUE INGRESSOU NOS QUADROS DO ESTADO DO PIAUÍ, SEM CONCURSO, ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. REGIME CELETISTA. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR A CAUSA. JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CF/88, NA REDAÇÃO DA EC 45/04. REAFIRMAÇÃO DE PACÍFICA JURISPRUDÊNCIA DO STF NO ARE 906.491-RG (DE MINHA RELATORIA, TEMA 853), SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECOLHIMENTO DO FGTS. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 284/STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.